Tribunal: TJMT
Processo: 1017816-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017816-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA CAROLINE DE SOUZA - CPF: 717.298.671-70 (APELADO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que declarou a nulidade de faturas de água, determinou a revisão dos valores com base na média de consumo anterior, ordenou a religação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a concessionária pode faturar com base no consumo registrado, mesmo diante de aumento abrupto e injustificado;

(ii) saber se a suspensão do fornecimento de água, diante da existência de débito impugnado, caracteriza falha na prestação do serviço essencial;

(iii) saber se a conduta da concessionária enseja indenização por dano moral, e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre concessionária e usuário é regida pelo CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do consumidor.

4. A concessionária não comprovou a regularidade da medição que gerou fatura anômala, tampouco demonstrou a efetiva ocorrência do consumo registrado.

5. A interrupção do fornecimento de água, diante de débito impugnado e sem comprovação de regularidade, configura falha na prestação do serviço público essencial.

6. O dano moral decorrente da suspensão indevida é presumido, sendo suficiente para justificar a indenização, cujo valor, arbitrado em R$ 5.000,00, revela-se razoável e proporcional.

7. A tentativa de elidir sua responsabilidade por meio da alegação de religação indevida ou de vazamento interno não foi acompanhada de prova idônea, sendo insuficiente para afastar a obrigação reparatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação técnica idônea acerca da regularidade do consumo impugnado e a omissão da concessionária em responder aos questionamentos administrativos do consumidor caracterizam falha na prestação do serviço. 2. A suspensão do fornecimento de água, diante de cobrança indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, presumidos pela própria ilicitude do corte."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 07.08.2014; TJMT, Ap. Cív. 0021804-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17.04.2018; TJMT, Ap. Cív. 0004779-14.2016.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ÁGUAS CUIABA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer, Reparação por Danos Morais Sofridos
” (Proc. nº 1017816-32.2024.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUANA CAROLINE DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulas as faturas pendentes, devendo a requerida revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida, bem como determinou o restabelecimento do fornecimento de água e, por fim, condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida suspensão do fornecimento de água à residência da autora; Além disso, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (cf. Id. nº 268971799).

A apelante sustenta a legalidade das cobranças efetuadas, afirmando não terem sido constatadas irregularidades no aparelho medidor da autora/apelada, de modo que as faturas questionadas seriam regulares e devidas, porquanto emitidas com base no volume de água efetivamente fornecido ao imóvel, inexistindo previsão legal que imponha à Concessionária o dever de faturar com base na média de consumo do usuário.

Aduz, ainda, que a variação no consumo decorreu de religação indevida do fornecimento de água, supostamente realizada pela própria usuária após o corte promovido em razão do inadimplemento, ou, alternativamente, de vazamentos internos na rede hidráulica do imóvel, cuja responsabilidade seria exclusiva da consumidora, nos termos da Resolução ARSEC nº 05/2012.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, de forma subsidiária, impugna o valor arbitrado, o qual reputa excessivo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pleito da autora/apelada, ou reduzido o valor da indenização fixada (cf. Id. nº 268971800).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões do apelo adversário e pede o seu desprovimento (cf. Id. nº 268971806).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O mérito da presente lide versa sobre a pretensão de revisão de faturas de consumo de água relativas ao imóvel da autora, a partir do mês de dezembro de 2023, em razão de suposto erro ou imprecisão na medição do consumo, o que teria provocado aumento anormal e desproporcional do volume faturado e dos valores cobrados, ensejando possível falha na prestação do serviço público e consequente dever de indenizar por parte da Concessionária.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução à lide:

Trata-se de AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LUNA CAROLINE DE SOUZA, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOSTO, alegando em síntese que fora surpreendida com cobrança de água no importe de R$ 827,89, valor este muito superior às médias cobradas nos últimos meses, que perfaziam o importe médio de R$82,00.

Narra que tentou contestar a cobrança, tendo inclusive se dirigido pessoalmente à sede da Demandada, porém, novamente não teve seu requerimento atendido.

Continua afirmando que teve seu abastecimento de água interrompido, uma vez que não houvera o pagamento das cobranças indevidas, justamente por ser indevida, bem como a Autora não possui condições financeiras para arcar com as absurdas cobranças.

Sendo assim, ajuíza a presente ação, almejando liminarmente que a requerida efetive imediatamente a religação do fornecimento de água no imóvel da Autora, situado na R. SEBASTIANA PAES DE BARROS, 345, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ-MT, CEP:78000-000. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como condenação da requerida em danos morais.

Com a inicial anexa documentos.

Concedida a Antecipação de Tutela via ID. 155210231.

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação (ID. 162023477) aduzindo que com base na leitura registrada no Hidrômetro, tais valores são resultantes de consumo utilizado pela Requerente, conforme a confirmação da leitura feita em campo, assim, nada há de errado ou abusivo no faturamento da parte autora.

Impugnação à Contestação via ID. 162909373.

Intimados a especificar provas, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado.

É o relatório.

Decido.

De plano, insta esclarecer que se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu artigo 22. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma consumerista, tratando automaticamente de relacionar a prestação de serviço público análogo à relação de consumo, conforme se depreende das ementas colacionadas:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3. Colhe-se do acórdão estadual que, "compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou comprovar quer a efetiva ocorrência de irregularidade na unidade consumidora em questão, quer a legitimidade do demandado para responder pelo débito decorrente de recuperação de consumo. Em que pese entenda ser possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a recuperação do consumo não faturado quando comprovada a ocorrência de fraude, na casuística apresentada tenho que os elementos constantes dos autos não são suficientes à comprovação da fraude imputada à parte autora".

4. As conclusões do Tribunal de origem derivaram da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, cuja revisão é defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ.

5. Não havendo tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014) – grifei.

(...)

In casu, alega a parte autora que é usuária dos serviços da requerida e que a partir do mês de dezembro/2023 as faturas vieram em valor exorbitante, que não condiz com seu consumo.

A análise dos autos evidencia que as cobranças questionadas apresentam valores incompatíveis com a média de consumo do imóvel da autora nos doze meses anteriores às faturas impugnadas. Os documentos acostados demonstram que a autora solicitou administrativamente a revisão dos valores, mas não obteve resposta satisfatória da requerida, que permaneceu inerte ou deixou de apresentar justificativas técnicas plausíveis para as divergências apontadas.

É dever do fornecedor de serviços essenciais, como o fornecimento de água, atuar com transparência, eficiência e boa-fé, garantindo que os valores cobrados reflitam o efetivo consumo do usuário, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos". Tal regra impõe à requerida a obrigação de apurar eventuais inconsistências na medição e cobrança de consumo, especialmente quando o consumidor apresenta provas claras de disparidade nos valores cobrados.

No caso em tela, as faturas questionadas evidenciam uma discrepância significativa quando comparadas à média de consumo habitual do imóvel da autora, apurada nos doze meses anteriores à primeira cobrança indevida. Essa discrepância, aliada à ausência de justificativa plausível por parte da ré, reforça a necessidade de revisão dos valores, com a apuração detalhada das inconsistências apontadas.

Cabia à parte ré demonstrar que houve o efetivo consumo de tal quantidade de água pela autora. O que não se verifica nos autos. Por outro lado, a demandante demonstrou o fato constitutivo do seu direito, pois possível a verificação – pelas faturas juntadas ao feito - de que sua média de consumo era inferior ao constante na fatura impugnada, retirando, assim, sua presunção de veracidade.

(...)

Dessa forma, é imperativo que a requerida seja compelida a revisar as cobranças questionadas, observando a média de consumo nos doze meses anteriores à primeira fatura impugnada (ID 154398998). Caso seja constatada cobrança indevida, a ré deverá proceder à restituição ou compensação dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente. Ademais, a ré deverá apresentar relatório técnico pormenorizado sobre a revisão realizada, garantindo transparência ao procedimento.

A omissão da ré em atender às solicitações administrativas da autora demonstra desrespeito às normas de proteção ao consumidor e reforça a necessidade de intervenção judicial para assegurar o cumprimento dos direitos da parte autora, garantindo a adequação das cobranças e evitando novos prejuízos.

Quanto ao pedido de indenização em razão do desvio produtivo, é entendido que tal dano é atingido quando o consumidor é obrigado a gastar seu tempo útil e desviar-se de suas atividades cotidianas para resolver problemas decorrentes de falhas em produtos ou serviços.

No entanto, analisando o lastro probatório acostado aos autos, não restou demonstrado o impacto significativo na vida do consumidor causador de relevante dano a ensejar a indenização por danos morais decorrentes da perda do tempo útil, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana.

(...)

Em relação ao pedido de condenação em danos morais, o corte do fornecimento por fatura indevida, por si só, já gera dano moral.

(...)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

(...)

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para:

- CONDENAR a requerida a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

- DECLARAR nulas as faturas pendentes, devendo a requerida revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida;

- RATIFICO a tutela de urgência a determinando que a requerida RESTABELEÇA o fornecimento de água no imóvel da Autora, situado na R. SEBASTIANA PAES DE BARROS, 345, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ-MT, CEP:78000-000.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença objurgada, sustentando a regularidade da cobrança efetuada, ao argumento de que o consumo foi medido por hidrômetro devidamente aferido, conforme as normas do INMETRO.

Pois bem.

O serviço de fornecimento de água é, indiscutivelmente, bem essencial, do qual o consumidor não deve ser privado, salvo por motivo justo. Entre tais motivos, inclui-se a hipótese de inadimplemento da fatura, sendo legítimo o exercício regular de direito da Concessionária de serviço público a interrupção do fornecimento de água ao consumidor inadimplente.

Ressalte-se que o faturamento do consumo de água, por se tratar de serviço público delegado, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, inerente aos atos administrativos. Tal presunção, no entanto, pode ser elidida mediante prova em contrário, especialmente diante de evidências de eventual falha ou anormalidade.

No caso dos autos, verifica-se típica relação de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Embora o serviço prestado seja público, sob a ótica do usuário, a Concessionária/ré enquadra-se como fornecedora, nos termos da legislação consumerista. Assim, é cabível a inversão do ônus da prova, impondo-se à Concessionária o dever de comprovar a regularidade da prestação do serviço, sobretudo quando constatada disparidade expressiva entre o valor faturado e a média histórica de consumo.

Na hipótese, o consumo registrado no mês de dezembro de 2023 mostra-se incompatível com a média de consumo dos doze meses anteriores, conforme evidenciado nos históricos de faturas acostados aos autos (cf. Id. nº 268971768). Embora a Concessionária sustente que o hidrômetro encontrava-se em perfeito funcionamento e que o consumo registrado corresponde ao efetivo consumo da unidade, não produziu prova técnica idônea para corroborar tal alegação, tendo, inclusive, desistido da prova pericial anteriormente requerida. Tal conduta fragiliza sua tese e corrobora a presunção de irregularidade na medição da fatura impugnada.

Dessa forma, não comprovada a origem do débito, revela-se indevida tanto a cobrança quanto a interrupção do serviço, sobretudo considerando a natureza essencial do fornecimento de água.

Ainda que se admitisse a existência do débito, é certo que este se refere a valores pretéritos, os quais, conforme jurisprudência consolidada, não autorizam o corte do fornecimento de serviço essencial.

Sobre o dano moral, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

É desnecessário discorrer longamente acerca da importância do fornecimento de água, nem sobre os efeitos danosos de sua interrupção injusta, que gera embaraço, frustração, revolta e outros abalos de ordem psíquica ao consumidor. Reconhecida a inexistência do débito que motivou o corte, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que “
a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita
” (TJMT – 4ª Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009), o mesmo se aplicando ao corte indevido de fornecimento de água, que também se trata de serviço essencial.

Deste modo, considerando o porte econômico da Concessionária/apelante, eventual redução no valor da condenação não atingiria o objetivo punitivo-pedagógico da indenização. Ademais, o montante arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, inclusive inferior aos valores usualmente fixados por este Tribunal em casos análogos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO IDENTIFICADO E NÃO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores cobrados entre agosto/2020 e setembro/2022, determinou a retificação das faturas com base na média dos seis meses anteriores, e fixou indenização por dano moral em favor da consumidora, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de serviços públicos de água pode imputar à consumidora a responsabilidade por cobranças excessivas originadas de vazamento interno previamente identificado por órgão técnico; e (ii) se a demora injustificada na reparação do vazamento, aliada à suspensão no fornecimento do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência da autora, consumidora final do serviço essencial.

A concessionária, mesmo ciente do vazamento técnico identificado em 2020, somente realizou reparo dois anos depois, mantendo as cobranças durante o período.

A prestadora de serviço público falhou na prestação do serviço ao não comprovar a legalidade do consumo registrado ou eventual vício inexistente no hidrômetro, ônus que lhe competia. A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sem justificativa plausível e diante de cobranças exorbitantes e indevidas, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

Mantido o valor fixado a título de dano moral, diante da razoabilidade e da finalidade reparatória e pedagógica.

Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se falha na prestação do serviço a manutenção de cobrança de consumo de água exorbitante, em decorrência de vazamento previamente identificado e não reparado. 2. A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sob tais circunstâncias, enseja o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 927; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, inc. VIII; CPC, art. 85, §11.

(N.U 1044934-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL (FORNECIMENTO DE ÁGUA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais. A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças. Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021804-93.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 17/04/2018 – Publicado no DJE 20/04/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – Julgado em 27/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do CPC/2015, majoro o valor dos honorários advocatícios para R$ 2.700,00.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025